Tribunal: TJSP
Processo: 2225687-63.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – COMPETÊNCIA – Ação ajuizada em razão da verificação de irregularidades quanto ao uso e parcelamento do solo – Matéria tratada nos autos que, embora envolva questões atinentes ao meio ambiente, diz respeito, principalmente, à ordem urbanística e administrativa – Competência da Seção de Direito Público, em suas 1a a 13a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – COMPETÊNCIA – Ação ajuizada em razão da verificação de irregularidades quanto ao uso e parcelamento do solo – Matéria tratada nos autos que, embora envolva questões atinentes ao meio ambiente, diz respeito, principalmente, à ordem urbanística e administrativa – Competência da Seção de Direito Público, em suas 1a a 13a Câmaras – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Provisória no
2225687-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Morro Agudo, em que é requerente MUNICÍPIO
DE MORRO AGUDO, são requeridos RAFAEL PEREIRA DE SOUZA FILHO, SELMA
APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, RAFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C
LTDA. e ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO RESIDENCIAL
LAGO AZUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram
do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2225687-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30371 - ltm
2
Voto no 30371
Tutela Provisória no 2225687-63.2020.8.26.0000
Comarca: Morro Agudo Vara Única
Autor: Município de Morro Agudo
Réus: Rafael Pereira de Souza Filho e outros
Juiz 1a Inst.: Dr. Samuel Bertolino dos Santos
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

LOTEAMENTO IRREGULAR COMPETÊNCIA Ação ajuizada
em razão da verificação de irregularidades quanto ao uso e
parcelamento do solo Matéria tratada nos autos que, embora envolva
questões atinentes ao meio ambiente, diz respeito, principalmente, à
ordem urbanística e administrativa Competência da Seção de Direito
Público, em suas 1a a 13a Câmaras Precedentes RECURSO NÃO
CONHECIDO, com determinação de remessa.
Vistos.
Tutela provisória requerida pelo MUNICÍPIO DE
MORRO AGUDO em razão da prolação da sentença trasladada a fls. 71/81 que,
nos autos da ação civil pública, que move contra RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
FILHO, SELMA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, RAFA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES
DO RESIDENCIAL LAGO AZUL, indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 330,
incisos I, II e III, §1o e art. 321, parágrafo único, todos do CPC, em razão da
elaboração de pedidos indeterminados, ilegitimidade passiva, ausência de interesse
processual e ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda.
Sustenta, em síntese, a competência da Câmara
Reservada ao Meio Ambiente para o conhecimento e apreciação do pedido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2225687-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30371 - ltm
3
conta da existência de Área de Preservação Permanente APP, na gleba que se
pretende a regularização. No mais, alega que a extinção da ação em primeiro grau
se mostra precipitada, posto que a edição da Lei Federal no 13.465/2017 não retirou
do Poder Judiciário a função de obrigar os particulares a proceder com medidas
que, administrativamente, o Poder Executivo não logrou êxito. Argumenta pela
necessidade de processamento do pedido de tutela de urgência recursal, vez que
provável a reforma da sentença que extinguiu a Ação Civil Pública e que a situação
da gleba de terras expõe nítida situação de ilegalidade e irregularidade quanto ao
parcelamento do solo, efetuado em inobservância dos ditames da Lei Federal no
6.766/79, não havendo infraestrutura mínima no local, nem mesmo a prestação de
contrapartidas ao Município quando de sua implantação. Ressalta que a gleba de
terras sequer possui abastecimento de água potável, sendo descabido exigir que o
Município adotasse medidas com vistas à desapropriação de uma fração do terreno
para poder administrar o poço semiartesiano existente no local e que se encontra
inoperante. Defende, ainda, a urgência do pedido, diante do fato de estarmos em
período de seca, queimadas e fumaça, sendo premente a necessidade dos
moradores quanto ao abastecimento de água potável, seja para consumo, seja para
a realização de tarefas essenciais (higiene, alimentação etc.).
Pugna pelo deferimento da tutela provisória,
consistente em permitir ao Município o apossamento administrativo ou a ocupação
gratuita da área do poço semi-artesiano, para que possa reformar, adequar, colocar
em funcionamento e operacionalizar o poço, regularizando o abastecimento de água
potável aos cidadãos possuidores de lotes no Residencial Lago Azul.
É o relatório, passo ao voto.
I O pedido de tutela provisória de urgência não
comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2225687-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30371 - ltm
4
Cuida-se de ação civil pública por meio da qual o
MUNICÍPIO DE MORRO AZUL, autor da demanda, narra que os réus RAFAEL e
SELMA, por meio da empresa RAFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
realizaram o parcelamento irregular do solo de uma gleba de terras denominada
“Sítio Lago Azul”, com área total de 77,83,28 hectares (setenta e sete hectares,
oitenta e três ares e vinte e oito centiares) sem a prévia aprovação do loteamento
pelos órgãos competentes.
Afirma que os lotes foram comercializados por meio
de “contratos de gaveta”, havendo no local 259 chácaras e estimados 1.259
moradores. Narra que o local não conta com fornecimento de água por meio da rede
pública e que o poço semi-artesiano lá existente se encontra inativo por falta de
manutenção.
Assevera, ainda, a presença de uma represa no
local, bem como que a população se vale de fossas negras para destinação do
esgoto, inexistindo a instalação de infraestrutura mínima no loteamento e que nem
mesmo foi efetuada a doação do percentual de áreas verdes e institucionais ao
Município, conforme exigido pela Lei Federal no 6.766/79, concluindo-se que,
atualmente, o empreendimento não atende à função social a que deveria se
destinar.
Nesse contexto, ajuizou a ação civil pública (petição
inicial
fls. 39/64) postulando, em sede de tutela de urgência: i) a permissão
imediata do apossamento administrativo da área relativa ao poço semiartesiano,
para regularização do abastecimento de água à população local; ii) a averbação da
propositura da demanda na matrícula do imóvel; iii) a proibição de comercialização
dos lotes; iv) que os moradores, proprietários e possuidores se abstenham de
construir soluções não adequadas para coleta de esgoto domiciliar; e v) a destruição
das fossas negras atualmente existentes, com a construção de outras soluções mais
adequadas (fls. 59/60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2225687-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30371 - ltm
5
Por fim, requer a procedência da demanda, com a
condenação dos réus: i) na obrigação de fazer, consistente na regularização do
loteamento; ii) na obrigação de dar, consistente na compensação com relação às
verdes, institucionais e sistema de lazer previstos no art. 16 da Lei Municipal no
750/79; iii) transferir à Municipalidade a propriedade da área do poço semiartesiano,
descontando-se a área do quantitativo de áreas institucionais a serem doadas ao
Município por ocasião do parcelamento do solo; iv) na reparação das áreas de
preservação permanente degradadas; v) na realização das obras de infraestrutura
básica do loteamento, nos termos da Lei Federal no 6.766/79 e da Lei Municipal no
750/79; vi) na proibição de os proprietários construírem, implantarem e manterem
soluções ambientais não adequadas para destinação do esgoto domiciliar; vii)
obrigar os proprietários e possuidores à construção de soluções ambientalmente
adequadas para coleta, destinação e tratamento de esgoto sanitário domiciliar; e
viii) obrigar os proprietários ou possuidores individuais a fornecerem os documentos
necessários à regularização de cada lote (fls. 61/63).
Irresignado com o indeferimento da petição inicial da
Ação Civil Pública, peticiona o Município autor requerendo a concessão de tutela
provisória de urgência, de modo a ser autorizado a se apossar administrativamente
o poço semiartesiano existente no loteamento irregular.
Como se vê, ainda que a exordial se refira a
potenciais danos ambientais ocorridos no imóvel em questão, dada a presença de
uma represa no interior do imóvel, bem como pela suposta existência de fossas
negras nas frações comercializadas com terceiros, aborda, primordialmente, o fato
de loteamento em questão ter sido constituído de maneira irregular, sem qualquer
autorização pelos órgãos competentes e em desacordo com a ordem urbanística
(uso e parcelamento irregular do solo) e às regras administrativas editadas em
âmbito Federal e pela própria Municipalidade (contrapartidas à instalação do
loteamento tais como a doação de áreas verdes e institucionais e questões
atinentes à implantação de redes de saneamento básico no local).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2225687-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30371 - ltm
6
Nesse contexto, conclui-se que o objeto da
demanda não se relaciona essencial e preponderantemente com o meio ambiente, o
que afasta a competência desta C. 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente para
apreciar e julgar o presente pedido de tutela provisória, manifestado diretamente em
segundo grau, que cabe a uma das Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de
Justiça.
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas
as Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Ação civil
pública. Decisão interlocutória que negou a tutela provisória requerida pelo
Ministério Público do Estado. Insurgência recursal. Matéria urbanística.
Loteamento irregular. Terras de Santa Cruz II. Medidas administrativas e de
depósito junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Incompetência desta C.
Câmara especializada para julgamento do recurso. Objeto da demanda que
não se relaciona diretamente com o meio ambiente. A causa de pedir e o
pedido, ainda que possam resvalar em questão relacionada ao direito
ambiental, referem-se, substancial e preponderantemente, a matérias de
natureza urbanística (loteamento irregular do solo) e administrativa (poder de
polícia do Estado). Precedentes da C. Turma Especial de Direito Público. Não
conhecimento, com determinação de redistribuição para uma das C.
Câmaras da Seção de Direito Público deste tribunal.”1.
“RECURSO
DE
APELAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA AMBIENTAL. A matéria tratada nos
autos não diz respeito à proteção do meio ambiente, já que eventual dano
ambiental, possível em loteamento irregular, é matéria secundária e reflexa.
Inexistência de qualquer pedido relacionado ao meio ambiente na ação
principal
no
1000707-14.2017.8.26.0144.
Incompetência
das
Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente. Precedentes. Inteligência do disposto na
Resolução 623, alterada pela Resolução 681/15 do C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça. Competência das 1a a 13a Câmaras de Direito Público.
1 Agravo de Instrumento no 2154049-67.2020.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Maia, 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, j. 20/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2225687-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30371 - ltm
7
Processo livremente distribuído à 8a Câmara de Direito Público. Recurso não
conhecido, com suscitação de conflito de competência à C. Turma Especial
desta E. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça.”2.
Questão dirimida, também, em sede de Conflito de
Competência apreciado pela C. Turma Especial do Direito Público:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Loteamento irregular. O
Ministério Público-autor está legitimado ao uso do instrumento da ação civil
pública em defesa tanto dos interesses urbanísticos afetados pelo
loteamento irregular, tanto no tocante aos correspondentes danos
ambientais, interesses difusos, quanto dos interesses coletivos ou
individuais homogêneos da coletividade de adquirentes de lotes, na
condição de consumidores. Todos esses interesses são invocados como
causa de pedir e refletidos nos vários pedidos formulados. Todos os
fundamentos, em conjunto, como qualquer um deles, em separado, confere
embasamento ao pleito de impedir o loteamento irregular e de providências
para retorno da área ao status quo ante. Busca-se reverter a situação,
provocada pela conduta irregular do loteador, em prol de interesses
urbanísticos, de consumidores e ambientais. Todos os loteamentos
irregulares apresentam implicações urbanísticas, ambientais e para os
consumidores, mas a implicação primeira é no campo da ordenação urbana,
disposições da Lei 6766/1979 sobre parcelamento do solo urbano, que
também estabelece a destinação de área verde, complementada com o
licenciamento ambiental, que dá a exata medida da parte que pode ser
sacrificada em termos de vegetação, cursos d'água e outros aspectos
ambientais. A simples irregularidade do loteamento já autoriza medidas de
impedimento e de reversão que beneficiarão os interesses urbanísticos e
dos consumidores, e do meio ambiente, por efeito reflexo. Prevalência não
da matéria ambiental, mas das normas urbanísticas violadas pelo
loteamento irregular, sendo estas, sobretudo, que embasarão medidas de
impedimento e de reversão. Prevalência da competência das câmaras
comuns em relação às câmaras ambientais. Voto pela procedência do
2 Apelação Cível no 1002355-29.2017.8.26.0144, Rel. Des. Marcelo Berthe, 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, j. 17/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2225687-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30371 - ltm
8
conflito e pela competência da 13a Câmara de Direito Público.”3.
Fica afastada, portanto, a competência desta 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente para a apreciação do pedido de tutela
provisória de urgência.
II
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO
DO
PEDIDO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA
determinando
sua
redistribuição a uma das Câmaras, numeradas entre a 1a e a 13a, da Seção de
Direito Público deste Tribunal.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
3 Conflito de competência cível no 0032652-12.2019.8.26.0000, Rel. Des. Edson Ferreira, Turma
Especial Publico, j. 17/05/2020.